Tribunal: TJMT
Processo: 1005371-55.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005371-55.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO FERRARETTO SUARES - CPF: 031.796.111-03 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), ELIZ REGINA DOS SANTOS - CPF: 880.357.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA ILICITAMENTE POR TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e moral em razão de fraude ocorrida na compra de veículo via rede social, com transferência de valores para conta bancária em nome da ré, posteriormente identificada como aberta fraudulentamente por terceiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ré pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor, considerando a abertura e uso ilícito de conta bancária em fraude perpetrada por terceiros.

III. Razões de decidir

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos elementos da conduta ilícita, do nexo causal e do dano.

A prova nos autos demonstrou que a conta bancária utilizada na fraude foi aberta por terceiros, sem o consentimento da ré, configurando sua utilização ilícita.

Inexistindo conduta ilícita ou benefício da ré e ausente o nexo causal entre sua atuação e o prejuízo experimentado pelo autor, não há responsabilidade civil a ser atribuída.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de conduta ilícita ou benefício da parte demandada, quando demonstrado o uso fraudulento de seus dados por terceiros em prática delituosa, afasta a responsabilidade civil por dano material ou moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC nº 10000222929093001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Tiago Ferraretto Suares contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da a ação de indenização por dano material e moral, ajuizada contra Elis Regina dos Santos, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre alegando, em suma, que agiu com boa-fé e tomou todas as medidas razoáveis para verificar a idoneidade do negócio, não tendo qualquer motivo para desconfiar da transação. Afirma que a apelada, ao permitir o uso de sua conta para recebimento dos valores, demonstrou negligência ou, no mínimo, imprudência, contribuindo para o resultado lesivo. Segue sustentando que a apelada se beneficiou dos valores transferidos ou, ao menos, facilitou a fraude ao não adotar diligências mínimas para impedir o uso de sua conta em operações suspeitas.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, com a condenação da ré à restituição do montante pago, além do pagamento de dano moral, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 250930696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tiago Ferraretto Suares ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em face de Elis Regina dos Santos, alegando ter sido vítima de um golpe ao tentar adquirir um veículo modelo Gol 1.6 por meio de um anúncio publicado na plataforma Facebook. Sustenta o autor que, em 05 de outubro de 2021, iniciou tratativas com um suposto vendedor, identificado como “Luiz”, o qual alegava estar vendendo o veículo em razão de dificuldades financeiras.

Relata o autor que, após combinar os detalhes da transação e realizar a inspeção do automóvel, concluiu a compra pelo valor de R$ 24.000,00, efetuando a transferência da quantia para uma conta bancária indicada pelo suposto vendedor, conta esta registrada em nome da ré. Posteriormente, o vendedor informou estar recluso em uma penitenciária no Estado de Goiás, ocasião em que o autor descobriu que a transação era fraudulenta. Alega ainda que a ré teria facilitado a prática do golpe ao permitir a utilização de sua conta bancária para os fins ilícitos.

Diante disso, o autor pleiteia a restituição integral do valor transferido, devidamente corrigido monetariamente, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00, em razão do impacto emocional e financeiro sofrido. Argumenta que a conduta da ré caracteriza negligência e que sua participação no esquema foi determinante para os prejuízos experimentados.

Após a regular tramitação processual, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça (id. 250930689).

Inconformado, o apelante recorre sustentando que agiu de boa-fé e adotou todas as medidas razoáveis para verificar a idoneidade do negócio, não havendo qualquer indício que pudesse gerar desconfiança sobre a transação. Afirma que a apelada, ao permitir o uso de sua conta bancária para o recebimento dos valores, agiu de forma negligente ou, no mínimo, imprudente, contribuindo diretamente para o resultado lesivo.

Prossegue argumentando que a apelada, ao se beneficiar dos valores transferidos ou, ao menos, ao facilitar a fraude mediante a ausência de diligências mínimas para impedir o uso de sua conta em operações suspeitas, deve ser responsabilizada.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a condenação da ré à restituição do valor pago, acrescido de correção monetária, além do pagamento de indenização por dano moral, fixada no importe de R$ 10.000,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia em torno de suposto golpe sofrido pelo autor, que transferiu R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para uma conta em nome da ré, após negociar com terceira pessoa, a compra de um veículo por meio de um anúncio em rede social.

Dito isso, a par das substanciosas alegações do recorrente, o certo é que a
pretensão autoral fundamenta-se nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam do dever de reparar o dano por ação ou omissão ilícita. Assim, para que haja responsabilidade civil, é indispensável
a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar, consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

In casu
, analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor realizou as transferências financeiras com base em dados fornecidos por terceiro fraudador, sem os cuidados necessários para verificar a titularidade do veículo e a regularidade da transação.

Não obstante, também consta dos autos que a conta em nome da ré foi criada fraudulentamente, sem a sua autorização, evidenciando que ela não teve participação no ilícito.

Digo isso, porque os documentos juntados, incluindo as respostas de instituições financeiras (id. 250930672 e id.

250930670) e de tecnologia (Google) – id. 250930676, corroboram a versão de que a conta bancária vinculada ao golpe foi criada e utilizada por estelionatários sem o conhecimento da apelada. Ademais, não há qualquer indício de que tenha se beneficiado do valor transferido ou tenha contribuído de forma consciente para a prática do golpe sofrido pelo autor.

A propósito, neste ponto, bem observou o douto magistrado, confira:

“
Dessa forma, compulsando-se os autos, entendo que os pedidos autorais IMPROCEDEM. Isso porque,
não houve a devida cautela pelo requerente na compra do veículo descrito na inicial, constituindo ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo Autor e a conduta da requerida
.

A uma,
haveria de se ter o devido cuidado na tratativa de negócios jurídicos com terceiros, observando-se quem está participando da negociação, se a narrativa dos envolvidos é verossímil, a titularidade registral do veículo junto ao Detran e, ainda, o destinatário da transferência bancária.

Igualmente, não restou comprovada a existência de conduta ilícita praticada pela requerida.
Assim pois, de análise aos documentos enviados pelas instituições financeiras, bem como pelo Google, percebe-se a existência de conta fraudulenta, criada por terceiros estelionatários, possivelmente aqueles que buscaram contato com o requerido para vitimá-lo
.

Algumas situações indicam o golpe sofrido pelo requerido e pela requerida (ao ter a abertura de conta bancária que não solicitou): o e-mail utilizado pertence a terceiros, aparenta ser gerado aleatoriamente; após a transferência dos valores, houve sua imediata retirada para a conta bancária do terceiro RAYENDER CUNHA SIQUEIRA; não há uso após as transferências; existência dessa conta de titularidade da requerida, a qual veementemente atestou desconhecer, inexistindo comprovação de movimentação bancária por ela
.

Ainda, de análise, a demandada aparenta ser pessoa simples, hipossuficiente de conhecimento tecnológico, o que leva à conclusão de que, em verdade, os estelionatários se utilizaram da fragilidade bancária da instituição PAGSEGURO para criar contas em nome de terceiros (a requerida, no caso dos autos), para perpetrar golpes e vitimar aqueles que demonstram ser suscetíveis aos seus ataques, por inobservância aos deveres básicos de cuidado na análise do negócio e realização do pagamento.

Portanto, restando ausentes a conduta ilícita da requerida, assim como a consequente inexistência de nexo causal entre o dano sofrido pelo requerido e a conduta efetivamente praticada pela requerida, não há que se falar em condenação da demandada ao pagamento de danos materiais ou morais.
” (id. 250930689 - destaquei).

Assim, conforme destacado, não há como imputar à ré responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, haja vista a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, restando evidenciado, com a devida vênia, que o apelante não adotou as cautelas básicas para assegurar a legitimidade do negócio.

Por outro lado, repiso, a conta bancária utilizada para a prática do golpe foi aberta com dados da apelada, mas não restou demonstrado que esta tenha concorrido para o ilícito. Aliás, a instrução processual revelou a utilização de
e-mail
e telefone que não pertenciam à apelada, indicando que os seus dados foram apropriados fraudulentamente por terceiros, que se beneficiaram do golpe, afastando, portando, qualquer responsabilidade da ré.

Logo, a ausência de participação ou benefício por parte da apelada é elemento determinante para a improcedência do pedido.

A propósito:

“
APELAÇÃO” CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - AUTOR E RÉU VÍTIMAS DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - GOLPE DA OLX - AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO DO COMPRADOR - VERIFICAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO GOLPE - AUSÊNCIA DE PROVAS - VEICULO COMPRADO DE QUEM NÃO ERA DONO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

2- Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX", e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de entregar o veículo ao suposto comprador, bem como de indenizar os prejuízos sofridos (art. 373, I e II, do CPC)
.
” (TJMG, RAC n.º 10000222929093001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025